Tribunal: TJDFT
Processo: 0005999-57.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0005999-57.2017.8.07.0004 APELANTE: ISMAEL SULLIVAN SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Ao apelante para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 43925381. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator